Tribunal: STF
Processo: EP 209
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, por maioria, aos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, fixando a pena em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 
A defesa apresentou pedidos de autorização de visita e assistência religiosa (eDocs 428 e 434). 
É o relatório. DECIDO.

A garantia de assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais encontra respaldo constitucional no art. 5º, VII, da Constituição Federal, bem como no art. 24 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), que assegura a liberdade de culto e a participação em serviços organizados no estabelecimento prisional. Com base nessas garantias que visam ao apoio espiritual e à ressocialização do custodiado, justifica-se o deferimento do pedido.
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO: 

(i) a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF), aos seguintes indicados:
                • Themis Toaldo Almeida (Irmã): Identidade 6073271535 SSP/RS, CPF 026.138.200-47.
                • Uiraçu Fabrica Almeida (Pai): Identidade 8004621887 SSP/RS, CPF 143.405.000-97.
(ii) a visitação dos seguintes indicados:
                • Quinta-feira, dia 7/6/26, no período vespertino: Gustavo Megale Hecksher (amigo), CPF 168.623.478-37;
                • Sábado, dia 9/6/26, no período vespertino: Tatiane Campos Mattos (prima), CPF 077.914.667-08.
(iii) a assistência religiosa, uma vez por semana, conforme as normas regulamentares da unidade de custódia, aos seguintes indicados:
                • Renato Silva dos Santos (Pastor Presidente da Igreja Nossa Missão Church): CPF 309.159.753-07.
                • William Dias Lacerda da Silva (Missionário Assistente da Igreja Nossa Missão Church), CPF 160.484.256-35.
REMETAM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos referentes à autorização para estudo, leitura de obras literárias para remição de pena (eDoc. 437) e o plano de trabalho interno apresentado pela unidade militar (eDoc. 430).
Comunique-se ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente